Tribunal: STF
Processo: RHC 213556
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Homicídio qualificado, tortura e organização criminosa. Inadequação da via eleita. Instrução criminal. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Não ocorrência. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, no Superior Tribunal de Justiça (STJ).



    2. Extrai-se dos autos que o paciente se encontra preso preventivamente e pronunciado pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado, tortura e organização criminosa. Irresignada, a defesa interpôs recurso em sentido estrito contra a decisão de pronúncia, ao qual Tribunal estadual negou provimento. A defesa formulou ainda pedido de desaforamento da audiência do Tribunal do Júri, pendente de julgamento.



    3. Houve a impetração de habeas corpus no STJ. O Relator do HC 714.384, Min. Jesuíno Rissato, indeferiu a liminar. Interposto agravo regimental contra esta decisão, a Quinta Turma não conheceu do recurso. Posteriormente, em decisão monocrática, o Min. Relator não conheceu do habeas corpus.



    4. Neste recurso ordinário, a defesa afirma que:



          (i) “o paciente está preso a 6 anos 2 meses e 24 dias SEM JULGAMENTO. Ademais, o mesmo ficou 5 meses e 22 dias aguardando o julgamento do pedido de desaforamento. Simplesmente um absurdo!!. Negar o excesso de prazo para o caso em tela é fechar os olhos para o que é justo e certo”;



          (ii) “a morosidade da justiça, além de ilegal, é por demais imoral, principalmente levando em consideração as condutas praticas pelo paciente para facilitação do seu indiciamento e prisão”. 



    5. Decido.



    6.  O recurso ordinário não deve ser provido.



    7. Do ponto de vista processual, o caso é de recurso ordinário em habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



    8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes.



    II O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte.



    III Agravo regimental a que se nega provimento.”



    9. E mais: para além de considerar que o paciente se encontra preso e pronunciado pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado, tortura e organização criminosa, o STF já decidiu que eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). Com efeito, “o excesso de prazo da instrução criminal não resulta de simples operação aritmética, impondo-se considerar a complexidade do processo, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos, fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento”. (HC 180.426, Rel. Min. Luiz Fux). Nessa mesma linha, veja-se o HC 181.005-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber.



    10.  A decisão recorrida não divergiu dessa orientação. Vejam-se as seguintes passagens da decisão monocrática proferida pelo STJ:



    “[...]



    Cinge-se a controvérsia na alegação de demora na apreciação do pedido de desaforamento da audiência do Tribunal do Júri bem como excesso de prazo para o julgamento do paciente pelo Tribunal do Júri. 



    Tenho que, por ora, não está configurado o alegado excesso de prazo para o julgamento do pedido de desaforamento e da realização da audiência do Tribunal do Júri.



    Nesse sentido, cumpre consignar que os prazos processuais não têm as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo. 



    Da análise dos autos, bem como das informações prestadas pela Corte de origem às fls. 377-380, em 07/01/2022, em que pese a Defesa alegar a ocorrência de excesso de prazo para o julgamento do pedido de desaforamento e da realização da audiência do Tribunal do Júri, não verifico na espécie a existência de demora exacerbada a configurar o constrangimento ilegal suscitado, não se evidenciado a desídia dos órgãos estatais na condução feito, notadamente se considerada a gravidade concreta da conduta atribuída ao Paciente, sendo que, atuavam nos autos 09 (nove) advogados, foram designadas 12 (doze) audiências, das quais 10 (dez) foram redesignadas a pedido da defesa. Foram ouvidas 07 (sete) testemunhas comuns e 02 (duas) de defesa, com expedição de cartas precatórias e diligências para localização, além dos 09 (nove) interrogatórios. 



    Com o término da instrução criminal e, em razão da complexidade da causa, foi determinado o desmembramento do feito. 



    O paciente foi pronunciado e houve interposição de recurso em sentido estrito. A pronúncia foi mantida, sendo designado Plenário do Júri. 



    A defesa do paciente pleiteou desaforamento (autos n° 2141739- 92.2021.8.26.0000). Em razão desse pedido, ainda pendente de julgamento perante a Colenda 16ª Câmara de Direito Criminal, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, os autos foram novamente desmembrados em relação ao paciente para seu julgamento depois de decidida essa questão e os demais co-autores foram julgados em Plenário do Júri realizado em 20 de setembro de 2021. 



    Com efeito, não obstante alegue a Defesa a ocorrência de demora no julgamento de tal pedido e na ocorrência da audiência do Tribunal do Júri, verifica-se que a tramitação processual transcorre nos limites da razoável duração do processo e que os demais réus já foram julgados perante o Tribunal do Júri em 20/09/2021.



    [...]



    Ademais, na linha dos precedentes desta Corte, outra não é a conclusão a que se chega senão a de que o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais.



    [...].”



    11. Nesse contexto, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva.



    12. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



      Publique-se.



          Brasília, 29 de março de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator